Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702720-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por FGR URBANIZADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, requerido com a finalidade de suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na origem, de modo a se permitir a continuidade da execução da obra pública descrita na inicial do recurso. Requer a reconsideração da decisão agravada, deferindo-se o pedido de efeito suspensivo vindicado, ou a submissão do recurso à e. 5a Turma Cível deste Tribunal. Não há qualquer elemento recursal a motivar um juízo de retratação, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Quanto ao recurso interposto, há de se aguardar, primeiramente, a definição acerca da competência do relator/órgão para processamento o julgamento do agravo de instrumento, haja vista o conflito negativo de competência suscitado por este Relator (proc. 0705227-60.2020.8.07.0000), designado naqueles autos apenas para a apreciação de medidas urgentes. Uma vez já analisado o pedido de tutela recursal, cuja decisão é objeto do agravo interno, determino que os autos aguardem na secretaria da e. 5a Turma Cível até o julgamento do Conflito de Competência suscitado nestes autos. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2020 20:12:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator